Tribunal: CARF
Processo: 13819.909290/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RESSARCIMENTO DEFERIDO PARCIALMENTE. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A insuficiência no direito creditório reconhecido acarretará a não homologação da compensação quando a certeza e liquidez do crédito pleiteado não restar comprovada através de documentação contábil e fiscal apta a este fim.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.909290/2011-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.476 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de fevereiro de 2024
Recorrente
ALPINA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/04/2010 A 30/06/2010
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
RESSARCIMENTO DEFERIDO PARCIALMENTE. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A insuficiência no direito creditório reconhecido acarretará a não homologação
da compensação quando a certeza e liquidez do crédito pleiteado não restar
comprovada através de documentação contábil e fiscal apta a este fim.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Wagner Mota
Momesso de Oliveira( substituto convocado), Keli Campos de Lima e George da Silva Santos.

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, que transcrevo
a seguir:
Trata-se manifestação de inconformidade apresentada pela requerente ante Despacho
Eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil que deferiu parcialmente o
ressarcimento,
no
montante
de
R$
64.505,53,
solicitado
no
PER
no
41281.64449.150911.1.5.01-6704 e homologou parcialmente as compensações
informadas na DCOMP no 24628.14923.190810.1.3.01-8614, fato que resultou na
cobrança de R$ 78.359,84 (mais acréscimos legais) ora contestada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.909290/2011-47
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.476 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.909290/2011-47

O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s): (1) Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é
inferior ao valor pleiteado.
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a interessada apresentou
manifestação, aduzindo em sua defesa as razões sumariamente expostas a seguir:
Em que pese o entendimento da Sra. Auditora Fiscal, o crédito deverá ser
homologado na sua integralidade, uma vez que todas as operações foram
demonstradas junto ao PER/DCOMP.
Todos os créditos apropriados são oriundos de notas fiscais de entrada que
possibilitavam o creditamento, de modo que não se justifica a homologação
parcial.
Vale consignar que a Sra. Auditora Fiscal se restringe a limitar a utilização do
crédito, sem apontar quais notas fiscais não poderiam ser objeto desse
creditamento.
Também não diligenciou junto à Impugnante, solicitando a análise das notas
fiscais utilizadas em seu livro de entrada.
Simplesmente aponta valores sem especificar qual critério adotado para
considerar parcialmente o pedido de compensação.
E em suma, a PER/DCOMP ora apresentadas demonstram a existência do valor
do crédito e suas especificações, resultando ao final no valor pleiteado para
homologação.
Desta forma, deverá o pedido da Impugnante ser deferido, determinando-se a
homologação total do valor pleiteado.
Ao final requereu o que segue:
1 - Seja a presente manifestação de inconformidade encaminhada à Sra.
Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil, para as devidas informações;
2 - Juntada de documentos pertinentes ao processo administrativo;
3 - Seja deferido pedido de compensação nos exatos termos Pleiteados pela
Impugnante, pelas razões acima assinaladas.
4 - Sejam todas as intimações encaminhadas ao endereço da Impugnante e
também ao endereço do procurador infra-assinado, inclusive comunicação
íntegra com cópia da r. decisão, como corolário do contraditório, da ampla
defesa e do direito de resposta.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do Acórdão juntado aos
autos. O fundamento adotado, em síntese, foi que a contestação é genérica e os cálculos foram
efetuados pelo Sistema de Controle de Crédito (SCC) conforme informado pela contribuinte no
PERDCOMP.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.

É o Relatório.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.476 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.909290/2011-47

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme consta no despacho decisório de fls. 292, o direito creditório pleiteado
pela Recorrente relativo ao ressarcimento de credito de IPI apurado no 2o trimestre de 2010 foi
parcialmente deferido e as compensações vinculadas homologadas até o limite do crédito
reconhecido. A insuficiência do valor reconhecido decorre da constatação de que o saldo credor
passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
Alega a recorrente que:
todos os créditos apropriados são oriundos de notas fiscais de entrada que
possibilitavam o creditamento, de modo que não se justifica a homologação parcial.
Vale consignar que a r. decisão proferida, se restringe a limitar utilização do crédito,
sem apontar quais notas fiscais embasaram a recusa e não poderiam ser objeto do
creditamento.
Não há que se falar em saldo credor menor para o período, quando efetivamente os
documentos demonstram a existência do crédito e o direito ao valor pleiteado.
Importante destacar que, a alegação de existência de saldo menor não deve prosperar,
seja em razão da existência do valor pleiteado, seja em razão da ausência de efetiva
prova quanto ao levantado no v. acórdão.
Isso porque, cumpre salientar que não se diligenciou junto à Recorrente, a fim de ser
solicitada a análise das notas fiscais utilizadas em seu livro entrada, o que demonstraria
a efetiva reconhecimento do direito creditório.
O v. acórdão ao julgamento a manifestação de inconformidade apresentada pela
Recorrente, simplesmente aponta valores sem especificar qual critério adotado para
considerar parcialmente o pedido de compensação, reafirmando as informações contidas
no despacho decisório proferido.
E em suma, a PER/DCOMP ora apresentadas demonstram a existência do valor do
crédito e suas especificações, resultando ao final no valor pleiteado para homologação.
Ao contrário do que alega a recorrente, a insuficiência do valor reconhecido não
decorre da ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos ou não consideração de notas
fiscais, mas da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado, conforme os demonstrativos indicados no DDE, que detalham as causas do
indeferimento parcial (fls. 293 a 295).
Consta no DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO SALDO CREDOR
RESSARCÍVEL, às fls. 293, na Coluna (i), o Saldo Credor Ressarcível após a dedução dos
débitos remanescentes (g), no montante de R$ 64.505,53.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.476 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.909290/2011-47

Esse valor é resultado do Valor Total do IPI creditado pela empresa no trimestre
de 167.479,78 (conforme informado na DCOMP à fl. 273) e de débitos de IPI no montante de R$
102.974,25 (Coluna (g))

O instituto da compensação está previsto no artigo 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, com redação dada pela Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 1° A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§ 2° A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
In casu, o contribuinte apresentou declaração de compensação vinculada a Pedido
de Ressarcimento de IPI, conforme disposto nas normas regulamentadoras.
A fundamentação da homologação parcial da compensação pleiteada reside no
cotejo entre as próprias declarações apresentadas pelo contribuinte e os documentos apontados
como origem do direito creditório. A analise eletrônica do PERDCOMP se deu com base nas
declarações ativas quando da apresentação do mesmo.
A partir das informações prestadas pelo contribuinte no Per/Dcomp constatou-se
que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado, que resultou no
indeferimento parcial do pedido de ressarcimento e na homologação parcial das compensações.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.476 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.909290/2011-47

Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Novo Código de Processo
Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Ademais, o despacho decisório vem acompanhado de diversos demonstrativos,
entre eles: demonstrativo de créditos e débitos (ressarcimento de ipi): demonstrativo de apuração
do saldo credor ressarcível: demonstrativo de apuração do saldo credor após o período do
ressarcimento e relação de notas fiscais com créditos indevidos -créditos por entradas no
período, quando necessário. Os três primeiros demonstram minuciosamente os cálculos
efetuados via processamento eletrônico, quais sejam: os créditos, débitos, saldos encontrados no
período e após período de apuração e ainda as glosas porventura efetuadas, etc. Com esses dados
o contribuinte pode saber exatamente como foi processada a declaração de compensação. Teve
conhecimento dos débitos, créditos, glosas efetuadas, reclassificação de créditos, etc.
Complementando os três primeiros demonstrativos, a relação de notas fiscais com créditos
indevidos - créditos por entradas no período informa ao contribuinte o número da nota fiscal, o
emitente (CNPJ), o valor de crédito glosado e o motivo da glosa. Ou seja. as informações
transmitidas ao contribuinte, por intermédio do despacho decisório e dos demonstrativos que o
acompanham, são completas e minuciosas, não dando margem a que o interessado deixe de
apresentar corretamente e na medida que desejar a manifestação de inconformidade. Assim
sendo, o despacho decisório na sua totalidade oferece ao contribuinte o pleno exercício legal e
constitucional do direito ao contraditório e à ampla defesa.
No entanto, a Recorrente não trouxe aos autos elementos suficientes para infirmar
as conclusões da fiscalização. As discordâncias, ainda que de forma genérica, não contradizem
os valores dos débitos e créditos e cálculos efetuados pelo sistema eletrônico, que resultou em
diferença no saldo credor passível de ressarcimento.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.476 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13819.909290/2011-47

Fl. 324
DF CARF MF
Original